Tribunal: TJPA
Processo: 0805728-22.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0805728-22.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: RILDO DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO

AUTORIDADE: SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ-SEAD/PA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“
MANDADO DE SEGURANÇA.
GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE/NÍVEL SUPERIOR PREVISTA NO ART. 140, III, DA LEI ESTADUAL N
.º
5.810/1994. ANTINOMIA EM RELAÇÃO A GRATIFICAÇÃO PROGRESSIVA PREVISTA NO ART. 33 DA LEI N.º 7.442/2010. PREVALÊNCIA DA APLICAÇÃO DA NORMA ESPECIAL SOBRE A NORMA GERAL.
EX VI
ART. 2.º, §§1.º e 2.º, DA LEI DE INTRODUÇÃO À NORMAS NO DIREITO BRASILEIRO. APLICAÇÃO AOS TEMPORÁRIOS DO ART. 33 DA LEI N.º 7.442/2010. PRECEDENTES DO PLENO DO TJE/PA.

A jurisprudência do TJE/PA era no sentido de que direito dos docentes a percepção de gratificação de escolaridade de 80% (oitenta por cento), estabelecida no
art. 140, III, da Lei Estadual n.º 5.810/1994 (Regime Jurídico Único), após a obtenção de grau universitário, por força da exigência de nível superior para o exercício do cargo estabelecida no art. 62 da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (
Lei Federal n.º 9.394/1996, com redação da Lei n.º 12.796 de 04.04.2013), inclusive aos docentes temporários, mas diante da antinomia existente entre o previsto no art.
140, III, da Lei n.º 5.810/1994 (RJU) e a
norma que estabelece gratificação progressiva para remunerar a licenciatura plena no percentual de 10% a 50%,
ex vi
art. 33 da Lei Estadual n.
º 7.442/2010 (PCCR – Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação do Estado do Pará), o Pleno do TJE/PA definiu a prevalência da norma especial do Plano de Cargos e Salários e Remuneração em relação a norma geral do Regime Jurídico Único, por força do art.
2.º, §§1.º e 2.º, da Lei de Introdução à Normas no Direito Brasileiro, e o contracheque juntado pela impetrante indica que recebe gratificação progressiva de 50% (cinquenta por cento), conforme consta do ID-
13572461 - Pág. 1, o que afasta a existência de ato ilegal e arbitrário na espécie. Segurança denegada á unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, denegar a segurança, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Plenário Virtual realizada no período de 06.02.2024 até 16.02.2024.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro o sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por
RILDO DO SOCORRO FERREIRA DE ARAÚJO
contra ATO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, consistente no não pagamento da gratificação de nível superior no percentual de 80% (oitenta por cento), na forma do art. 140 da Lei n.º 5.810/94.

Alega que é servidor público do Magistério da Secretária Executiva de Educação do Estado do Pará, mas não recebe a gratificação de escolaridade de 80% (oitenta por cento) estabelecida no art. 140, inciso III, da Lei n.º 5.810/94.

Afirma que teria direito líquido e certo a receber a referida gratificação de escolaridade, inobstante a condição de servidor efetivo ou temporário, e defende a presença dos requisitos necessários para concessão da medida em caráter liminar, e no mérito, a concessão da segurança.

Requere assim o benefício da Justiça Gratuita e seja concedida liminar determinando o pagamento o pagamento da gratificação de escolaridade no percentual de 80% (oitenta por cento), na forma do art. 140, inciso III, da Lei n.º 5.810/94, e no mérito, seja concedida a segurança confirmando a liminar.

O processo foi distribuído a Excelentíssima Desembargadora Celia Regina de Lima Pinheiro que observou a existência de prevenção, vindo o processo a minha relatoria.

O Estado do Pará apresentou manifestação no ID-
13927588 - Pág. 01/02.

O Ministério Público apresentou parecer no ID-
14809749 - Pág. 01/04, opinando pela denegação da segurança.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

A controvérsia diz respeito a omissão no pagamento da gratificação de escolaridade as impetrantes, na forma estabelecida no art. 140, inciso III, da Lei n.º 5.810/94.

Isto porque, o impetrante teria ingressado em cargo de nível médio, antes da exigem de nível superior para o exercício da docência, e por isso, , em tese, não teria direito a receber nível superior antes da vigência do art. 33 da
Lei n.º 7.442/2010 (PCCR).

Ocorre que, a matéria foi apreciada na jurisprudência firmada à época em julgamento proferidos pelas egrégia Câmaras Cíveis Reunidas no sentido de que o disposto no
art. 140, inciso III, da Lei n.º 5.810/94,
deve ser interpretado em conjunto com o disposto no art.
62 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei Federal n.º 9.394/96), que passaram a exigir nível superior para o exercício da docência, nos seguintes termos:

LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO (Lei n.º9.394/96):

“Art. 62.
A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental,
a oferecida em nível médio, na modalidade Normal.”

Isto porque, o entendimento à época era que de previsão de competência privativamente da União para legislar sobre a matéria, na forma do art. 22, inciso XXIV, da CF, ensejando a obrigatoriedade de adaptação dos Entes Federados ao estabelecido na referida Lei Federal, conforme o previsto no art. 88 da Lei n.º 9.394/96,
in verbis:

“Art. 88 – A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adaptarão sua legislação educacional e de ensino às disposições desta Lei no prazo máximo de um ano, a partir da data da sua publicação.”

Neste sentido, chegava-se a conclusão de aplicação aos docentes que ingressaram no serviço público quando ainda admitida à docência no nível médio, mas concluíram posteriormente grau universitário, face a exigência legal de nível superior para o exercício do cargo, na forma do art. 140, inciso III, da Lei n.º 5.810/94, nos seguintes termos:

REGIME JURÍDICO ÚNICO (Lei n.º 5.810/94):

“Art. 140 – A gratificação de escolaridade, calculada sobre o vencimento, será devida nas seguintes proporções:

(...)

III – na quantia correspondente a 80% (oitenta por cento),
ao titular do cargo para cujo o exercício a lei exija habilitação correspondente a grau universitário
.”

A título ilustrativo transcrevo precedentes à época do egrégio Colegiado das Câmaras Cíveis Reunidas:

“MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDORES PÚBLICOS GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE
DECADÊNCIA SÚMULAS N
8
S 85 DO STJ E 443 DO STF - PRELIMINAR REJEITADA – OCUPANTES DE CARGO DE PROFESSOR AD1 LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL EXIGÊNCIA
CONCOMITANTE DE HABILITAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR DIPLOMAS EM LICENCIATURA ART. 140, III,
DA LEI N
s
5.810/94 POSSIBILIDADE. I - Uma vez configurada a relação de trato sucessivo, bem como se tratando de ato omisso da Administração Pública, cuja renovação se dá mês a mês não há de incidir o prazo
decadencial, a teor das Súmulas n
s
s 85 do STJ e 443 do STF. Il-
Previsão de nível superior para professores
que lecionam no ensino básico, a teor da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, pagamento da gratificação de
nível superior devido em face do art. 140, III, da Lei n.
º
5.810/94. III-Concessão da Segurança.
”

(Mandado de Segurança, processo n.º 0000678-68.2011.8.14.0000, Acórdão n.º 125.203, julgado em 02.10.2013, publicado em 09.10.2013, Desembargador Relator Leonardo de Noronha Tavares)

“MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. NÃO RECEBIMENTO. PROFESSORAS. PRELIMINARES DE DECADENCIA, PRESCRIÇÃO E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADAS. RESSALVADA A EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RELAÇÃO ÀS IMPETRANTES ELZA MARIA DA COSTA SANTOS E MERIAM QUARESMA JORGE. NO MÉRITO. VIOLAÇÃO A DIREITO LIQUIDO E CERTO. CARACTERIZADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 - In casu não se caracterizou a existência de decadência do direito de impetrar o Mandado de Segurança, porque nas relações de trato sucessivo, quando não houver sido negado o próprio direito, a lesão se renova mensalmente. Precedentes do STJ;

2 – No caso analisado, também inexiste prescrição seja pela inocorrência do transcurso do prazo previsto no Decreto n.º 20.910/32, assim como em decorrência da aplicação da Súmula n.º 85 do STJ.

3 - Não ficou caracterizada a utilização do Mandado de Segurança como substituto da ação de cobrança e inadequação da via eleita, pois o pedido se restringe a período a partir da impetração;

4 - Processo extinto, sem resolução do mérito, em relação as impetrantes ELZA MARIA DA COSTA SANTOS e MERIAM QUARESMA JORGE face a ausência de prova pré-constituída,

5 –
In casu ficou caracterizada a violação a direito líquido e certo das demais impetrantes, tendo em vista que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
(
Lei n.º 9.394, de 20.12.2006), que deve ser seguida pelo pelos Estados e Municípios, prevê o nível superior para os docentes que lecionam no ensino básico, compreendido neste a educação infantil e 04 (quatro)

primeiras séries do ensino fundamental, ficando caracterizada a presença dos requisitos do

art. 140, inciso III, da Lei n.º 5.810/94 (Regime Jurídico Único)
;

6 – Rejeitadas as preliminares e ressalva a extinção do processo, sem resolução do mérito em relação às impetrantes ELZA MARIA DA COSTA SANTOS e MERIAM QUARESMA JORGE, foi concedida à segurança, à unanimidade, as demais impetrantes.”

(Mandado de Segurança, processo n.º 20113001885-2, Acórdão n.º 100.230, julgado em 31.08.2011, Relatora Desembargador Dahil Paraense de Souza)

No entanto, houve evolução do entendimento jurisprudencial em julgamento paradigmático proferido pelo Pleno do TJE/PA, mitigando o entendimento jurisprudencial anterior, que era baseado somente no art. 140, inciso III, da Lei n.º 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará), à luz da nova redação do disposto no art. 33 da Lei Estadual n.º 7.442/2010 (PCCR – Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação do Estado do Pará).

Definiu assim que diante da antinomia existentes entre as normas mencionadas prevalece a especial (art. 33 do PCCR) sobre a geral (art. 140, III, do RJU), por força do previsto no art. 2.º, §§1.º e 2.º, da Lei de Introdução à Normas no Direito Brasileiro, aplicando-se a mesma aos docentes enquadrados na situação do art. 33 da Lei Estadual n.º 7.442/2010,
in verbis:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE NO PERCENTUAL DE 80% COM BASE NO RJU (LEI ESTADUAL N
8
5.810/94). PRELIMINAR DEDUZIDA PELA
AUTORIDADE IMPETRADA. INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. PRETENSÃO CLARAMENTE
DEPREENDIDA DA PEÇA DE INGRESSO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO BIENAL E
QÜINQÜENAL. REJEITADA. RECONHECIMENTO DE SITUAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO ANTE A
AUSÊNCIA DE PRÉVIO PRONUNCIAMENTO EXPRESSO DA ADMINISTRAÇÃO ACERCA DO DIREITO
REINVINDICADO. MÉRITO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. IMPETRANTES
PROFESSORAS DE NÍVEL MÉDIO, CLASSE ESPECIAL, QUE FAZEM PARTE DE QUADRO
SUPLEMENTAR EM EXTINÇÃO QUE COMPROVAM A GRADUAÇÃO EM LICENCIATURA PLENA NA
FORMA DA LEI FAZEM JUS AO RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE DE ATÉ 50%
PREVISTA NA LEI ESTADUAL N
8
7442/10 / PCCR DO MAGISTÉRIO. LEI ESPECIAL QUE TORNA
INCOMPATÍVEL O PERCENTUAL DE 80% PREVISTO NA LEI GERAL, RJU (LEI N
8
5810/94). PAGAMENTO JÁ IMPLEMENTADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
SEGURANÇA DENEGADA. 1. Rejeita-se a preliminar arguida pela autoridade impetrada de inépcia da inicial,
uma vez que da leitura da peça vestibular depreende claramente a pretensão posta, cuja pedido se coaduna
com as alegações formuladas. 2. Prejudicial de mérito de prescrição bienal e quinquenal rejeitada.
Reconhecimento de situação de trato sucessivo com suposta violação do direito que se renova mês a mês,
face a inexistência de expresso pronunciamento da Administração acerca do direito reivindicado. 3. No mérito
do writ, não se constata direito líquido e certo apto a amparar o pleito das impetrantes de concessão de gratificação de escolaridade no percentual de 80% com base no Regime Jurídico Único dos Servidores do
Estado do Pará (Lei Estadual n
8
5.810/94), uma vez que em se tratando de servidoras Professoras de nível médio, chamadas de classe especial, incide no caso as disposições da norma especial, qual seja o PCCR -
Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos profissionais da educação no Estado do Pará (Lei Estadual n
8
7.442/2010) 4.
Existindo aparente antinomia sobre os artigos 132, VII e 140, III da Lei Estadual n
s
5810/94
(RJU) e o artigo 33 da Lei Estadual n
8
7442/2010 (PCCR do magistério), que em princípio regulamentam a
mesma gratificação, soluciona-se o caso pela aplicação do artigo 2
8
, §§ 1
8
e 2
8
da Lei de Introdução à Normas do Direito Brasileiro, ou seja, aplica-se o percentual da lei especial incompatível com o da lei geral. Precedentes STF e STJ. 5. Existindo informações da autoridade coatora com presunção de veracidade de que o pagamento
do percentual de 50% previsto na lei especial já vem sendo pago às impetrantes, nos termos do artigo 33 da
Lei Estadual n
8
7442/201, não há direito líquido e certo a ser amparado via ação mandamental. 6. Segurança
denegada, à unanimidade
. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos
Senhores Desembargadores, integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR E A PREJUDICIAL E, NO MÉRITO, DENEGAR A SEGURANÇA, nos

termos do voto da Desembargadora Relatora, que

aderiu aos termos do voto vista proferido pelo

Excelentíssimo Senhor Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto.”

(Mandado de Segurança, processo n.º 0000874-38.2011.8.14.0000, acórdão n.º 164.694, julgado em 24.08.2016

“MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE/NÍVEL SUPERIOR PREVISTA NO ART. 140, III, DA LEI ESTADUAL N.º 5.810/1994. ANTINOMIA EM RELAÇÃO A GRATIFICAÇÃO PROGRESSIVA PREVISTA NO ART. 33 DA LEI N.º 7.442/2010. PREVALÊNCIA DA APLICAÇÃO DA NORMA ESPECIAL SOBRE A NORMA GERAL. EX VI ART. 2.º, §§1.º e 2.º, DA LEI DE INTRODUÇÃO À NORMAS NO DIREITO BRASILEIRO. APLICAÇÃO AOS TEMPORÁRIOS DO ART. 33 DA LEI N.º 7.442/2010. PRECEDENTES DO TJE/PA.

1 -
Não se caracterizou a existência de decadência por ser a impetração voltada contra ato omissivo relativo ao pagamento de prestação de trato sucessivo, onde não houve negativa do próprio direito pleiteado, ensejando a renovação do prazo decadencial a cada novo vencimento da prestação. Precedentes do STJ;

2 - Também não se configurou a ocorrência de prescrição na espécie, pois é pacifico na jurisprudência que nas prestações de trato sucessivo, quando não há negativa do próprio direito, a prescrição somente atinge as parcelas vencidas nos 05 (cinco) anos anteriores a propositura da ação, ex vi Súmula n.º 85 do STJ, e que a decisão proferida em mandado de segurança somente produz efeitos patrimoniais a partir da impetração, ex vi Súmula n. 271 do STF, razão pela qual, a matéria objeto da discussão não encontra-se abarcada pela

prescrição;

3 - A jurisprudência do TJE/PA era no sentido de que direito dos docentes a percepção de gratificação de escolaridade de 80% (oitenta por cento), estabelecida no art. 140, III, da Lei Estadual n.º 5.810/1994 (Regime Jurídico Único), após a obtenção de grau universitário, por força da exigência de nível superior para o exercício do cargo estabelecida no art. 62 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei Federal n.º 9.394/1996, com redação da Lei n.º 12.796 de 04.04.2013), inclusive aos docentes temporários
;

4 -
Diante da antinomia existente entre o previsto no art. 140, III, da Lei n.º 5.810/1994 (RJU) e a norma que estabelece gratificação progressiva para remunerar a licenciatura plena no percentual de 10% a 50%, ex vi art. 33 da Lei Estadual n.º 7.442/2010 (PCCR - Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação do Estado do Pará), o Pleno do TJE/PA definiu a prevalência da norma especial do Plano de Cargos e Salários e Remuneração em relação a norma geral do Regime Jurídico Único, por força do art. 2.º, §§1.º e 2.º, da Lei de Introdução à Normas no Direito Brasileiro
;

5 -
Seguindo a orientação dos precedentes do TJE/PA retro mencionados, verifico que a impetrante Dorotéa Maria de Castro ocupa cargo de professora classe especial e já recebe a gratificação progressiva de 50% (cinquenta por cento) não fazendo jus a concessão da segurança;

6 -

As impetrantes Ana Célia Botelho Granjero, Maria do Socorro Mello Gomes e Mônica Nazaré Santana dos Santos de Oliveira, comprovaram a obtenção de licenciatura plena e que não recebem gratificação progressiva, na forma estabelecida no art. 33 da Lei Estadual n.º 7.442/2010 (PCCR - Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação do Estado do Pará), ensejando o direito a concessão da segurança para recebimento da referida vantagem, inobstante serem temporárias, pois cumprem a finalidade para a qual a norma foi instituída de melhor qualificação para o exercício das função por terem um plus na formação profissional. Precedentes do TJE/PA
.

7 - Segurança denegada a impetrante Dorotéa Maria de Castro e parcialmente concedida as impetrantes Ana Célia Botelho Granjero, Maria do Socorro Mello Gomes e Mônica Nazaré Santana dos Santos de Oliveira, para determinar o pagamento da gratificação progressiva, na forma do art. 33 da Lei Estadual n.º 7.442/2010 (PCCR - Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação do Estado do Pará).”

(Proc.2016.04806159-51, 168.387, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2016-11-29, Publicado em 2016-12-01)

”Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE NO PERCENTUAL DE 80% COM BASE NO RJU (LEI ESTADUAL 5.810/94). PROFESSORAS DE NÍVEL MÉDIO - CLASSE ESPECIAL.

SEGURANÇA CONCEDIDA, PORÉM NO PERCENTUAL PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 7.442/10. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO, PARA EFEITOS E PERCEPÇÃO DO ART - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CONCEDIDO. O INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO COMO SERVIDOR TEMPORÁRIO NÃO AFASTA DO DIREITO À PERCEPÇÃO DE VANTAGENS INERENTES AO CARGO.

I- PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE:
Segurança concedida, no sentido de ser devido o pagamento de gratificação à impetrante, professora de nível médio que alcançou nível superior, porém aplicando-se o disposto no PCCR (Lei 7.442/10), lei especial e específica do magistério, que prevê, em seu art. 33, o percentual de 10% cumulativos por ano, até o limite de 50%. Precedente do Órgão Pleno deste Tribunal.

II-

PEDIDO DE AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO, PARA EFEITOS DE PERCEPÇÃO DO ATS: Concedido. Comprovação de violação a direito líquido e certo da impetrante. Período de efetivo serviço público que, salvo estabilidade, deve ser considerado para todos os fins legais, inclusive para cálculo de adicional por tempo de serviço - Inteligência dos arts. 70, §1º e 131 da Lei 5.810/94. Recebimento de eventuais diferenças limitado à data da impetração do mandamus.

III- Segurança concedida. Decisão unânime.”

(2016.05078618-93, 169.239, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2016-12-13, Publicado em 2016-12-16)

Ressalta-se que o art. 33 da Lei Estadual n.º 7.442/2010 (PCCR – Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação do Estado do Pará), estabelece o percentual de 10% (dez por cento) até o limite de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base para remunerar a licenciatura plena obtida pelos professores, nos seguintes termos:

"Art. 33. Ao cargo de Professor, Classe Especial será atribuído
vantagem pecuniária progressiva, desde que habilitado em curso de
licenciatura plena, no percentual de 10% (dez por cento) do vencimento-
base, majorado a cada ano no mesmo percentual cumulativo, até o
limite de 50% (cinquenta por cento), sendo que a primeira concessão da
vantagem se dará no ano da vigência desta Lei."

Assim, verifico que no caso concreto o impetrante apresentou
contracheque juntado que comprova o recebe gratificação progressiva de 50% (cinquenta por cento), conforme consta do ID-
13572461 - Pág. 1, o que afasta a existência de ato ilegal e arbitrário na espécie, face a aplicação do entendimento do Pleno do TJ/PA sobre a norma que regula a matéria em questão (art. 33 da
Lei Estadual n.º 7.442/2010 - PCCR – Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação do Estado do Pará),
conforme os fundamentos expostos.

Ante o exposto, denego a segurança a impetrante, e julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 19/02/2024